Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-04.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706543-04.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAIMUNDO PAULO CARVALHO VIEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DE ATIPICIDADE. REJEITADAS. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. O pedido foi julgado procedente, condenando-se o denunciado nas penas do artigo 19, “caput”, da Lei de Contravenções Penais. Pena fixada em 15 (quinze) dias de prisão simples em regime semiaberto, por força da disposição consignada no artigo 33, §§ 2o, “b” e 3o c/c art. 59, ambos do Código Penal. 2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 49195551). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID n° 49195553). 3. A Defesa, em suas razões, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois não há um órgão público responsável para expedir licença para portar arma branca, ou seja, não há regulamentação para o porte ou uso de armas brancas, sendo uma lei penal em branco, incompleta, não possuindo a definição da conduta criminosa por falta de regulamentação. Afirma que está pendente de apreciação no Supremo Tribunal Federal o agravo no RE no. 901.623, que discute idêntica controvérsia e que, entender pela aplicação da norma sem sua complementação, viola o art. 5°, inciso XXXIX, da CF/88. Aduziu, ainda, que o apelante foi atropelado por um carro e logo em seguida foi assistido por policiais, oportunidade em que também realizaram a busca pessoal, sob o fundamento de que o réu já era conhecido por eles. Alega que restou caracterizada a ilegalidade da abordagem policial, pois esta ocorreu motivada unicamente pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude do réu. Narra que o apelante estava portando a faca como instrumento de trabalho e não para se proteger. Sustenta que nos autos não há nenhum tipo de prova que demonstre que o apelante estivesse portando o objeto com qualquer intenção ilícita ou representando risco à coletividade. Afirma que deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância. 4. Consta da denúncia que: “(...) “No dia 19 de agosto de 2022, às 22h03min, em via pública no Morro da Cruz, São Sebastião/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, trouxe consigo arma branca, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado se envolveu em um acidente de trânsito, razão pela qual policiais militares resolveram abordá-lo para verificar se ele havia sofrido alguma lesão. Na ocasião, o denunciado mencionou que estava portando uma faca e, durante a revista pessoal, localizaram o artefato, com uma lâmina medindo 20 cm e ponta perfuro cortante (ID: 136406554)”. 5. Ilegalidade da abordagem policial. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime (Art. 244, parte final, do CPP), bem como se for fundada em suspeita de policial que, baseado na experiência comum ou em patrulhamento etc., acredite que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos nelas utilizados ou a ela destinados. No caso, após o denunciado se envolver em um acidente de trânsito, em que foi atropelado por um carro, e ser abordado pelos policiais para verificar se havia se machucado, ele revelou que estava portando uma faca na cintura e, ao ser feita a busca pessoal, foi encontrada uma faca com potencial lesivo de Lâmina de 20cm, afiada e ponta perfuro cortante. Disse que andava com o objeto para possível defesa. Portanto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal. Ademais, acolher a tese da defesa é o mesmo que, numa sociedade tão fragilizada em termos de segurança pública, dar total “carta branca” para o crime. Além do mais, aquela pessoa que estiver com algo ilícito, tipificado como crime, está apta para ser abordada e sofrer as consequências do ato. 6. Atipicidade – ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, em atipicidade da conduta. 7. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca e estilete), com considerável poder lesivo, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941. 8. O reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico. 9. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 163426/2022 – 21o BPM, apreensão do bem, foto do objeto ao ID no 49195515 – pág. 6, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório. 10. Outrossim, os policiais militares ouvidos em juízo – Lúcio e Diego- foram uníssonos ao confirmarem os fatos narrados na denúncia. Assim, no caso está comprovado que o apelante trazia consigo a arma branca para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico. 11. Do princípio da Insignificância. Incabível a aplicação dos vetores utilizados para o reconhecimento da atipicidade penal com base na aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois a conduta descrita nos autos, como já dito, se amolda perfeitamente no tipo penal previsto no art. 19 da LCP. Desse modo, encontra-se justificada a movimentação do judiciário para a punição da conduta descrita na peça acusatória. 12. Por fim, sobre o inciso XXXIX, do artigo 5o, da CF, que dispõe que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, é certo que o recorrente foi condenado de acordo com as leis penais brasileiras, mais precisamente o art. 19, da Lei de Contravenções Penais, não havendo qualquer afronta à Constituição Federal. 13. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 14. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 15. Sem custas e sem honorários. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, incisos X, XXXIX e LVI, da Constituição Federal, bem como ofensa aos princípios da legalidade. Argumenta que a condenação está lastreada em dispositivo que não foi regulamentado (norma penal em branco), aponta ilegalidade da conduta dos agentes policiais e afirma que não há comprovação de que o recorrente estivesse portanto o objeto cortante ou que representasse algum risco à coletividade. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: " CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico." Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso paradigma de no 901.623, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 11 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal